Tribunal: STF
Processo: ARE 1376970
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT) E A TERCEIROS. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR AVULSO, RETIDOS NA FONTE. LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.